Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), IZABEL BARBOSA - CPF: 893.043.651-04 (EMBARGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), L C GUEDES LTDA - CNPJ: 36.314.983/0001-88 (EMBARGANTE), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES - CPF: 861.174.831-04 (EMBARGANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), GUEDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.403.956/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

ARTS. 28 DO CDC E 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. REJEITADOS

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração questionando omissão no julgado quanto à aplicação do art. 28 do CDC.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão do julgado quanto à aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5º, do CDC. (ii) se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a autonomia patrimonial da empresa embargante; (iii) pré-questionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

A decisão embargada fundamentou-se com clareza e suficiência na análise dos elementos fáticos e jurídicos que demonstraram a confusão patrimonial entre as empresas, a sucessão dissimulada e o encerramento irregular da empresa originária.

O acórdão embargado enfrentou as teses jurídicas essenciais, com base nos dispositivos legais pertinentes, inclusive o art. 50 do Código Civil, e respaldou-se em jurisprudência consolidada.

Para fins de pré-questionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria de direito, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “ 1. O enfrentamento substancial da matéria jurídica devolvida ao órgão julgador supre o requisito do pré-questionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte embargante. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de provas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
, com fins de pré-questionamento, opostos por
L C Guedes Ltda.
e
Roseli Bento Garcia Guedes
, contra o acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
deu provimento ao agravo de instrumento

interposto por
Izabel Barbosa
, reconhecendo a ocorrência de confusão patrimonial e sucessão empresarial dissimulada entre as empresas Guedes & Cia Ltda. – ME e L C Guedes Ltda. – EPP, determinando, por conseguinte, a
desconsideração inversa da personalidade jurídica
,
nos moldes do art. 50 do Código Civil.

Os embargantes afirmam que o acórdão deixou de se manifestar sobre

os limites da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
, especialmente no que tange à interpretação do art. 28, §5º, do CDC.

Pontua a
necessidade de cotejo entre os dispositivos do CDC e o art. 50 do Código Civil
, cuja análise sistemática seria indispensável à aferição da higidez jurídica da medida de redirecionamento da execução a terceiros não participantes da relação de consumo, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Defende a
ausência de análise concreta da aplicação do art. 50 do Código Civil
, sobretudo no que tange à inexistência de elementos fáticos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, bem como à alegada
autonomia estrutural e operacional da empresa L C Guedes Ltda.
, corroborada por documentos constantes dos autos;

Destaca, ainda, a
omissão quanto à análise da autonomia patrimonial da empresa agravada
,

demonstrada pela inexistência de compartilhamento de contas bancárias, sede, quadro societário e efetiva sucessão empresarial e questiona a
ausência de manifestação expressa quanto à interpretação e aplicação dos seguintes dispositivos legais
, para fins de pré-questionamento: art. 28, §5º, do CDC; art. 50 do CC; arts. 133 a 137 do CPC; art. 4º da LINDB; art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; e art. 489, §1º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso
. Não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargantes L C Guedes Ltda. e Roseli Bento Garcia Guedes sustentam a existência de omissões no acórdão de ID n. 293466882, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Izabel Barbosa, reconhecendo a ocorrência de sucessão empresarial dissimulada e confusão patrimonial, com a consequente aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Alegam os embargantes, em síntese, que o julgado deixou de se manifestar: (i) sobre os limites jurídicos da teoria menor da desconsideração à luz do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) sobre a necessidade de cotejo com o art. 50 do Código Civil; (iii) sobre a inexistência de elementos fáticos caracterizadores de confusão patrimonial ou sucessão empresarial; (iv) sobre a autonomia estrutural da empresa L C Guedes Ltda.; e (v) sobre os dispositivos legais expressamente apontados para fins de pré-questionamento.

Entretanto, com o devido respeito,

não assiste razão aos embargantes
.

Conforme exaustivamente consignado no acórdão embargado, a fundamentação exposta enfrentou com suficiência, clareza e robustez argumentativa todas as matérias devolvidas à apreciação deste órgão colegiado. O julgado analisou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, ressaltando a existência de evidências múltiplas e convergentes de
encerramento irregular da empresa Guedes & Cia Ltda. – ME
, de
continuidade empresarial por meio da empresa L C Guedes Ltda. – EPP
, com atuação no mesmo ramo de mercado, no mesmo endereço físico, com identidade societária e familiar, além de uso de e-mails corporativos similares.

O aresto destacou, ainda, que
tais elementos configuram, em conjunto, confusão patrimonial e desvio de finalidade
, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil. A esse respeito, transcreveu-se expressamente o
capu
t do referido dispositivo legal, além de vasta jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conferindo plena subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

No tocante à alegada omissão sobre a
teoria

menor da desconsideração prevista no art. 28 do CDC
, cumpre consignar que a fundamentação do julgado
não se baseou

na relação de consumo
, tampouco aplicou a teoria menor de forma automática ou desvinculada de exame probatório. Ao contrário, o acórdão embargado fundamentou-se com base na
existência de fraude patrimonial, sucessão empresarial dissimulada e confusão patrimonial
,
aplicando corretamente a
teoria clássica da desconsideração
, nos moldes do art. 50 do Código Civil, com o devido enfrentamento dos requisitos jurisprudencialmente exigidos.

Ademais,
a alegada autonomia da empresa L C Guedes Ltda. foi devidamente rechaçada
,
à luz das provas carreadas aos autos, notadamente: (i) identidade de endereço físico; (ii) coincidência de quadros societários vinculados por laços familiares; (iii) atuação no mesmo ramo; e (iv) evasão da empresa original do domicílio fiscal, caracterizando encerramento irregular.

Portanto, as alegações do embargante, na presente via recursal, revelam-se manifestamente improcedentes, evidenciando mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites e a finalidade precípua dos aclaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar os argumentos dos embargantes quanto à ausência de risco e aos prejuízos alegadamente causados pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, reconhecendo a existência de indícios de desvio de finalidade na constituição da SPE Ltda., o que justifica a instauração do incidente, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC.

A alegação de ausência de risco ou de eventual prejuízo à continuidade da obra não afasta o cabimento do incidente, cuja admissibilidade se dá com base em indícios mínimos a serem apurados na fase instrutória
.

A oposição dos embargos revela apenas inconformismo com o julgamento, o que não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando presentes indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme arts. 133 e 134 do CPC.

Alegações genéricas de prejuízo não constituem fundamento para afastar a instauração do incidente devidamente fundamentado”.
(RED n. 1003290-52.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 08.05.25 - negritei)

No que se refere ao
pré-questionamento dos dispositivos legais
,
imperioso esclarecer que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a diretriz normativa do art. 1.025 do CPC, exige
o efetivo enfrentamento da matéria jurídica suscitada
,
e não a menção expressa e individualizada de cada dispositivo legal invocado. O aresto embargado enfrentou de forma ampla e substancial a controvérsia jurídica posta, razão pela qual
reputa-se presente o pré-questionamento
, conforme precedentes firmados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025